Tribunal: TJES
Processo: 5009367-82.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009367-82.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENEVALDO PEREIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Processo Nº: 5009367-82.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Recorrentes/Recorridos: DENEVALDO PEREIRA DA SILVA e AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Relator: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por DENEVALDO PEREIRA DA SILVA e por AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A ação versa sobre a validade de um contrato de cartão de crédito consignado (RCC), com alegação de vício de consentimento por parte do consumidor, que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional.

A decisão recorrida (ID 12140802) declarou a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de “CONSIGNAÇÃO CARTÃO”, condenou a instituição financeira à restituição, do valor de R$ 1.804,58 (mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos), já em dobro, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na ocorrência de violação ao dever de informação e na caracterização de venda casada, considerando a vulnerabilidade do consumidor.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso (ID 12140809), pugnando pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente. Sustenta, em suma, a regularidade da contratação, formalizada mediante biometria facial e com a assinatura de Termo de Consentimento Esclarecido, o qual, segundo aduz, comprova a inequívoca ciência do consumidor sobre a natureza do produto adquirido. Por sua vez, o consumidor também recorreu (ID 12140803), pleiteando, exclusivamente, a majoração da verba indenizatória por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ambos os recursos foram conhecidos e foi deferido o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente DENEVALDO PEREIRA DA SILVA no despacho de ID 14327164.

É o breve relatório.

A questão de mérito cinge-se em definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e, principalmente, se houve efetiva utilização do produto que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário do autor.

O exame do "Dossiê Comprobatório" da contratação (ID 12140795) revela elementos importantes sobre a formalização do negócio jurídico. A Proposta de Adesão ao Cartão Consignado ostenta, de forma clara, a natureza do produto, acompanhada da imagem ilustrativa de um cartão de crédito.

O Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão Consignado de Benefício demonstra que o consumidor foi adequadamente informado sobre a natureza do produto, declarando expressamente ter ciência de que contratou um "CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO" e sendo informado sobre os encargos incidentes em caso de saque. O documento estabelece distinção clara entre o produto contratado e o empréstimo consignado, eliminando dúvidas sobre a manifestação de vontade: "Declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores."

Contudo,
elemento fundamental para a validade da cobrança é a comprovação da efetiva utilização do limite disponibilizado
. Analisando detidamente os autos, constata-se que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar que o recorrente realizou qualquer saque do limite do cartão objeto do contrato contestado. Esta ausência probatória é determinante para o deslinde da controvérsia, pois, não há obrigação sem causa que a justifique, competindo à instituição financeira comprovar a utilização do serviço (CPC, art. 373, II)

A cobrança sem a correspondente prestação de serviço configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (CC, art. 884). Ainda que a contratação possa ser considerada formalmente regular, a ausência de utilização do limite torna inexigível qualquer cobrança.

Assim, é devido ao autor a
devolução em dobro
dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal “deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

A
reparação por danos extrapatrimoniais
também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
. O
valor de R$ 2.000,00
fixado em primeira instância atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.

O
pedido de majoração para R$ 10.000,00 não se justifica
, pois o valor arbitrado está em consonância com casos similares e atende à finalidade reparatória sem configurar enriquecimento do lesado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Recursos Inominados interpostos.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação ao recorrente DENEVALDO PEREIRA DA SILVA, nos termos do que dispõe o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)